Tribunal: STF
Processo: RE 219407
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-03-28
Data de publicação: 2006-03-28

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Embargos de declaração. Caráter infringente.
Inadmissibilidade. Contribuição assistencial. Matéria
infraconstitucional. Acórdão embargado. Omissão, contradição ou
obscuridade. Inexistência. Embargos de declaração rejeitados. Não se
 admitem embargos de declaração de decisão em que não há omissão,
contradição nem obscuridade.
2.      RECURSO. Embargos de declaração.
 Multa aplicada em agravo regimental. 1% sobre o valor corrigido da
causa. Valor inestimável. Multa alterada para o valor fixo de R$
1.000,00 (hum mil reais). Embargos conhecidos e providos em parte
para esse fim. A multa prevista no art. 18 do CPC deve ser fixada em
 valor apto a cumprir a função dissuasória.